Tribunal: TJSP
Processo: 2117477-78.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Consumidor e processual. Ação de obrigação de fazer cumulada com consignação em pagamento e indenização por danos morais. Insurgência contra decisão que deferiu tutela antecipada de urgência, para suspender o débito de parcelas de empréstimo consignado em benefício previdenciário.
Tutela de urgência bem concedida, uma vez que é possível afirmar a existência dos requisitos previstos no artigo

Ementa:
Consumidor e processual. Ação de obrigação de fazer cumulada com consignação em pagamento e indenização por danos morais. Insurgência contra decisão que deferiu tutela antecipada de urgência, para suspender o débito de parcelas de empréstimo consignado em benefício previdenciário.
Tutela de urgência bem concedida, uma vez que é possível afirmar a existência dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil (fumus boni iuris e periculum in mora). Possibilidade de fixação de multa cominatória para compelir o demandado a cumprir a tutela antecipada de urgência concedida. Multa que não comporta redução, uma vez que fixada com razoabilidade em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor da causa (R$ 30.851,30). Necessidade, todavia, tendo em vista a natureza da obrigação imposta ao demandado (de não fazer), de deixar assentado que a multa não tem incidência diária, incidindo, isso sim, para cada violação do preceito (descumprimento da ordem judicial).
RECURSO PROVIDO.